Tribunal: STJ
Processo: 5038319-94.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674913 - RS (2024/0227388-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SIMIONATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
ALEXANDRE CANTINI NEVES - RS115040
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
A controvérsia refere-se, em síntese, à nulidade, ou não, das Certidões de Dívida Ativa que
1.
instruíram o feito executivo.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido
2.
– de que os requisitos dos documentos que
–
instituíram a execução fiscal de origem foram preenchidos
exigiria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49534942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 46955133-b43b-4d5c-bdcb-1fb490a543c8

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 46955133-b43b-4d5c-bdcb-1fb490a543c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674913 - RS (2024/0227388-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SIMIONATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
ALEXANDRE CANTINI NEVES - RS115040
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
A controvérsia refere-se, em síntese, à nulidade, ou não, das Certidões de Dívida Ativa que
1.
instruíram o feito executivo.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido
2.
– de que os requisitos dos documentos que
–
instituíram a execução fiscal de origem foram preenchidos
exigiria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SIMIONATO COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão monocrática assim ementada (e-
STJ, fl. 120):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
Documento eletrônico VDA48551350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:32
Código de Controle do Documento: d7e1a792-ff96-4edc-a878-2152c13758ae

DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões do agravo interno, a insurgente alega que não há falar em
incidência da Súmula n. 7/STJ, uma vez que "a matéria questionada no recurso
especial, concernente à validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), não exige
reexame probatório, mas sim um exame aprofundado sobre os aspectos formais da
formação do referido título" (e-STJ, fl. 134).
Afirma que "ocorreu flagrante cerceamento do direito de análise dos vícios
formais na Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da indevida aplicação da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)", que se limita a vedar o reexame de questões
fático-probatórias (e-STJ, fl. 134).
Esclarece, ainda, que é absoluta a necessidade de revisão judicial para
elucidar os vícios alegados que comprometem a regularidade da Certidão de dívida
Ativa, devendo ser reconhecido o erro na aplicação da Súmula n. 7/STJ ao caso
vertente.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja dado
provimento ao recurso especial interposto.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 144).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo
interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que, consoante
bem salientado, mostra-se cristalina a incidência da Súmula n. 7/STJ à presente
demanda.
Ora, a controvérsia refere-se, em suma, à nulidade, ou não, das Certidões
de Dívida Ativa que instruíram o feito executivo.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao dirimir a questão posta nos
autos, assim consignou (e-STJ, fl. 39; sem grifo no original):

A decisão liminar (e2d1) neste agravo de instrumento resolveu
suficientemente a matéria recursal:
A certidão de dívida ativa (CDA) é suficiente para, por si, constituir a
petição inicial da execução fiscal (§ 2o do art. 6o da L 6.830/1980, a
LEF). O débito nela registrado é qualificado por presunção de liquidez
e certeza, carregando-se ao executado ou a terceiro o ônus de
[...]
impugná-las (art. 3o da L 6.830/1980).
Documento eletrônico VDA48551350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:32
Código de Controle do Documento: d7e1a792-ff96-4edc-a878-2152c13758ae

Examinada a execução fiscal de origem pode-se facilmente verificar
que o nome da agravante e executada fiscal lá aparece com clareza e
precisão. Estão referidos o processo administrativo que precedeu a
inscrição em dívida ativa, os fundamentos legais do débito e a
especificação de sua natureza, e o período de referência da dívida
executada.
Na execução fiscal não se exige do exequente que apresente
demonstrativo discriminado de cálculo (sum. 559 do Superior Tribunal
de Justiça), prevalecendo, neste aspecto, a especialidade da L 6.830
/1980, que no art. 6o indica os elementos suficientes para admissão da
petição inicial.
A forma de cálculo dos juros e dos demais encargos, com a incidência
de correção monetária, está indicada no campo embasamento legal,
atendendo ao disposto no art. 2o, § 5o, incisos II e IV, da L 6.830/1980,
sendo que, presente no título executivo, é suficiente para viabilizar à
executada o conhecimento da dívida. Estão cumpridos os requisitos
.
dos documentos que instituíram a execução fiscal de origem
Salienta-se que a parte executada ou o terceiro, à vista do título
executivo e da referência ao processo administrativo, pode preparar
sua defesa, inclusive valendo-se do que dispõe a o art. 41 da LEF: [...]
Cabe destacar que a arguição de nulidade da CDA no contexto de
exceção de executividade deve vir acompanhada de prova inequívoca
de sua ocorrência, uma vez que a mera afirmação de que os dados
insertos nas certidões não estão corretos ou são incompreensíveis não
se mostra suficiente para o afastamento de sua presunção de certeza
.
e liquidez (nos termos do art. 3o da L 6.830/1980)
Não há prova do direito alegado.
Ausentes novos elementos de fato ou de direito, a decisão que
resolveu o pedido de liminar deve ser mantida.

Da leitura do fragmento transcrito depreende-se que o Tribunal de origem,
de fato, resolveu as questões com base nos elementos fáticos que permearam a
demanda.
Dessa forma, repisa-se que afastar a conclusão do acórdão recorrido – de
que os requisitos dos documentos que instituíram a execução fiscal de origem foram
preenchidos – exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Guardadas as particularidades do caso, confiram-se (sem grifo no original):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO
ESPECIAL DE PUBLICIDADE. ARTS. 77, 78 E 79 DO CTN.
REPRODUÇÃO, DE FORMA REFLEXA, DO ART. 145 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS
DAS CDAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI 3.264/1990 DO
Documento eletrônico VDA48551350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:32
Código de Controle do Documento: d7e1a792-ff96-4edc-a878-2152c13758ae

MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP). SÚMULA 280/STF. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
FIRMADA SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP
1.045.472/BA)
E
COM
A
SÚMULA
392/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide, não padecendo o julgado
de vício algum que conduza ao acolhimento de suposta afronta ao art. 1.022
do Código de Processo Civil (CPC).
2. Quanto aos arts. 77, 78 e 79 do Código Tributário Nacional (CTN), o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem proclamado que o exame de tais
normas, por remeter a preceito constitucional (art. 145 da Constituição
Federal), é vedado a esta Corte porque implicaria, de forma reflexa, verificar
a constitucionalidade dos regramentos e usurpar a competência do Supremo
Tribunal Federal (STF).
3. Tendo sido constatado pela Corte local, da análise do acervo probatório
da causa e também da observância das disposições da Lei 3.264/1990 do
Município de Piracicaba/SP, que a certidão de dívida ativa (CDA) que
embasava a execução fiscal preenchia todos os requisitos legais (arts. 2o, §§
5o e 6o, da Lei de Execução Fiscal e 202 do CTN) para a cobrança do débito
relativo às taxas em comento, é inviável é a modificação do acórdão
recorrido ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, bem como
da reinterpretação de legislação local, o que é defeso em recurso especial.
Incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF.
4. A respeito da possibilidade de substituição da CDA, o entendimento do
Tribunal de origem está de acordo com a orientação consolidada nesta Corte
de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução -
Súmula 392/STJ (REsp. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, DJ de
, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973).
18/12/2009
5. Na alegação de divergência jurisprudencial não foram atendidos os
requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC) e 255 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.805.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
7/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA
(CDA). REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. JUROS DE MORA.
NORMAS LEGAIS. MENÇÃO NO TÍTULO. VALIDADE.
1. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da
Certidão de Dívida Ativa (CDA) pressupõe o reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48551350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:32
Código de Controle do Documento: d7e1a792-ff96-4edc-a878-2152c13758ae

2. Os juros de mora incidentes sobre os tributos federais encontram-se
disciplinados por normas legais há longa data, de modo que sua menção na
CDA atende aos requisitos dos arts. 2o, § 5o, II, da Lei n. 6.830/1980 e 202,
II, do CTN, não havendo que falar em nulidade.
3. Agravo interno provido para não conhecer do recurso especial do
particular.
(AgInt no REsp n. 1.604.831/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/2/2024
23/4/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ITCMD. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE
VALIDADE DA CDA. NECESSIDAD E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO.
1. Esta Corte, com base no § 1o do art. 6o da Lei n. 6.830/1980, entende que
o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a
respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de
certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da
cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo,
competindo ao devedor essa providência.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
05/04/2018
11/04/2018
.
2. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que a CDA ora atacada
preenche todos os requisitos legais. Nesse contexto, a revisão do acórdão
recorrido, para a verificação de eventuais vícios nos requisitos de validade
da certidão de dívida ativa, pressupõe reexame de matéria fática, inviável no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. A propósito:
AgRg no AREsp 832.015/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
19/04/2016
27/05/2016
3. O tribunal de origem entendeu que, muito embora a prescrição e a
decadência sejam causas de extinção do crédito tributário e, por essa razão,
seja possível o seu reconhecimento de ofício, a ora agravante não coligiu
aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com
exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do
ITCMD, de modo que não seria possível reconhecer sua ocorrência na
hipótese, sobretudo em se tratando de exceção de pré- executividade.
4. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a
qual a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem
formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível
de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão
possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1.110.925
Documento eletrônico VDA48551350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:32
Código de Controle do Documento: d7e1a792-ff96-4edc-a878-2152c13758ae

/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
).
04/05/2009
Revisar o entendimento do tribunal local quanto à necessidade de dilação
probatória demandaria revolvimento de matéria fático-probatória a atrair o
óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
11/10/2023

Assim, contata-se que razão não assiste à agravante, não merecendo
reparo a decisão monocrática de fls. 120-124 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48551350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:32
Código de Controle do Documento: d7e1a792-ff96-4edc-a878-2152c13758ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.674.913 / RS
Número Registro: 2024/0227388-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50147316920214047100 50383199420234040000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIMIONATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
ALEXANDRE CANTINI NEVES - RS115040
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIMIONATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
ALEXANDRE CANTINI NEVES - RS115040
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA49502385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:42
Código de Controle do Documento: 8a3a9993-c0b1-41d6-8263-ba657bec287a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:42
Código de Controle do Documento: 8a3a9993-c0b1-41d6-8263-ba657bec287a